Tribunal: TJDFT
Processo: 0752539-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE ERROS NA PERÍCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO LAUDO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA CAPAZ DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES TÉCNICAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença penal condenatória, rejeitou as impugnações ao laudo pericial e homologou a conclusão técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o laudo pericial homologado apresenta erro técnico ou inconsistências aptas a justificar sua modificação na liquidação de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo elaborado por profissional nomeado pelo juízo goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, cabendo à parte que o impugna apresentar prova robusta dos supostos erros. 3.1. Hipótese em que o perito examinou a documentação apresentada, esclareceu divergências, identificou inconsistências materiais e justificou a desconsideração de determinados comprovantes, concluindo pela manutenção do valor apurado.
4. A análise técnica consignou ausência de suporte documental para as alegações e demonstrou divergências em comprovantes relativos a depósitos, boletos, taxas municipais e despesas cartorárias, não se verificando elementos capazes de infirmar a conclusão de que a quantia devida corresponde ao montante definido no laudo, elaborado com base nos documentos idôneos constantes dos autos.
5. Ausentes elementos robustos que comprovem os erros apontados, a manutenção da homologação do laudo pericial é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 156; art. 373, inc. I; art. 479.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0713342-62.2023.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 07.10.2025. TJDFT, AGI 0701591-47.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 04.04.2024.